Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de ressarcimento das despesas da parte autora com a aquisição dos medicamentos Pembrolizumabe (R$ 155.685,76); Ipilimumabe + Nivolumabe - fase 1 (R$ 279.882,53); e Nivolumabe - fase 2 (R$ 24.954,69). Alega que, ao contrário do que consta na decisão agravada, há expressa menção na sentença quanto à necessidade de fornecimento do medicamento Pembrolizumabe. Quanto aos medicamentos ipilimumabe e nivolumabe, ressalta a recidiva da doença, sendo que o pedido “deriva do fato de se tratarem de medicamentos necessários para o tratamento da mesma doença que acometeu a exequente, tratando-se de mera adequação do tratamento para a cura da mesma enfermidade da paciente, o que demonstra a plausibilidade do pedido”, ressaltando a existência de precedentes neste sentido. Assinala que, apesar da urgência da situação vivenciada, teve o fornecimento dos medicamentos negado, conforme sucessão fática relatada e os termos de outra demanda judicial ajuizada, sendo que precisou de empréstimos para adquiri-los, pleiteando apenas o ressarcimento das despesas efetuadas, destacando a existência de três orçamentos de cada medicamento para atestar a razoabilidade dos gastos efetuados.
2. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
3. Em apertada síntese, extrai-se dos autos que a ação de conhecimento foi ajuizada no ano de 2017 (PJe 0703929-81.2017.8.07.0018), sendo proferida sentença em meados do ano de 2019 para “determinar que o Réu forneça à parte Autora o medicamento PEMBROLIZUMABE, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, PELA rede privada de saúde”. No ano de 2021 a parte autora/agravante pleiteou o cumprimento da sentença, ressaltando que no ano de 2019 havia ocorrido a estabilização da doença, mas que em setembro de 2020 foi constatada a recidiva da doença. Diante da recidiva, foram prescritas medicações não englobadas na sentença (IPILIMUMABE + NIVOLUMABE), razão pela qual a parte autora ajuizou uma outra demanda para pleitear aquelas medicações (PJe 0748895-33.2020 – em trâmite na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF). Todavia, assinala que diante dos efeitos colaterais daquele tratamento o seu médico decidiu por retornar, no final do mês de fevereiro de 2021, para o tratamento com o medicamento PEMBROLIZUMABE, que havia sido objeto da sentença nos autos principais (PJe 0703929-81.2017).
4. Iniciado o cumprimento de sentença em 31/03/2021 a parte autora pleiteou o fornecimento do medicamento Pembrolisumabe, além do ressarcimento das despesas com a aquisição anterior do medicamento Pembrolisumabe e também dos fármacos Ipilimumabe e Nivolumabe. Observa-se nos autos principais que no dia 27/04/2021 foi deferida a determinação para que o Distrito Federal fornecesse o medicamento Pembrolizumabe no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de medidas garantidoras como o sequestro de verbas públicas, com a informação de que, expirado o prazo, e não cumprida a ordem judicial, caberia à parte autora/exequente apresentar três orçamentos a fim de respaldar eventual bloqueio de numerário público (ID 89885416 dos autos principais).
5. No dia 12/05/2021 a parte exequente/agravante peticionou nos autos principais demonstrando que em 30/04/2021 recebeu contato da farmácia ambulatória judicial do GDF comunicando que o medicamento Pembrolizumabe estava disponível para retirada, sendo que no dia 04/05/2021 obteve duas caixas, suficiente para a utilização até 19/05/2021. Adiante, a parte autora pleiteou o ressarcimento dos valores gastos com o fármaco Pembrolizumabe e também com os medicamentos Ipilimumabe e Nivolumabe, o que foi indeferido pela decisão agravada (ID 98917413 dos autos principais). É o relato do necessário.
6. Especificamente quanto aos medicamentos Ipilimumabe e Nivolumabe, identifica-se que não consta na sentença determinação judicial para que sejam disponibilizados para a parte autora/agravante. A ordem judicial a ser efetivada em fase de cumprimento de sentença limita-se ao que foi autorizado, sendo inviável a pretensão da parte agravante para o ressarcimento de valores com fármacos diversos do debatido na fase de conhecimento, sob alegação de que seria mera adaptação do tratamento, uma vez que ultrapassa os limites da coisa julgada naquela fase de conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada que indeferiu, no bojo dos autos principais (PJe 0703929-81.2017) o ressarcimento dos gastos com medicamentos não analisados naquela fase de conhecimento (Ipilimumabe e Nivolumabe). Ainda, não se desconhece que a matéria já é analisada em outro processo, uma vez que a parte autora ajuizou a demanda no 0748895-33.2020.8.07.0016 pleiteando o fornecimento daqueles fármacos (Ipilimumabe e Nivolumabe), bem como o ressarcimento das quantias já pagas quanto àqueles medicamentos até o ajuizamento da demanda (R$ 217.259,68), acrescido de eventuais novas despesas. Constata-se que aquela demanda segue em trâmite, sendo que por ocasião da decisão ID 92824496, em 26/05/2021, o juízo extinguiu o processo quanto à obrigação de fazer, bem como determinou a manifestação da parte acerca da competência para análise do pedido ressarcitório relativo às despesas com Ipilimumabe e Nivolumabe, sendo que após interposição de agravo de instrumento em face daquela decisão foi proferida a decisão ID 96524870, determinando o sobrestamento até julgamento do agravo.
7. Passa-se à análise do pedido da parte agravante quanto ao ressarcimento das despesas com o fármaco PEMBROLIZUMABE nos dias 24/02/2021; 18/03/2021; 07/04/2021; e 28/04/2021, e que totalizaram R$ 155.685,76.
8. Não obstante os gastos comprovados da parte agravante, constata-se que não existiu inércia do Distrito Federal. Relembra-se que na ocasião da sentença proferida no ano de 2019 foi determinado que o Distrito Federal disponibilizasse o medicamento PEMBROLIZUMABE “nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, PELA rede privada de saúde”. Todavia, após a recidiva da doença, e o retorno do uso da medicação no final de fevereiro de 2021, a parte agravante não comprovou que tenha ocorrido a negativa do Distrito Federal no seu fornecimento. Pelo contrário, conforme devidamente assinalado na decisão agravada, apesar da preocupação com o seu quadro clínico, a parte agravante optou por adquirir os medicamentos na rede privada, sem a prévia solicitação perante a rede pública e o regular cumprimento de sentença, deixando de adotar as prévias medidas judiciais para o adequado fornecimento do fármaco. Ainda que constatada a urgência e preocupação com a sua saúde, caberia à parte agravante atender ao comando da sentença mediante os seus exatos termos, inicialmente apresentando relatório médico para que recebesse o medicamento indicado na sentença ou, em caso de negativa, adotasse as medidas judiciais para que o Distrito Federal fornecesse o medicamento às suas expensas pela rede privada de saúde. No caso, não ocorreu a negativa do fornecimento, uma vez que após a decisão judicial proferida no dia 27/04/2021 a parte ré realizou contato com a parte autora no dia 30/04/2021, oferecendo o medicamento, que foi retirado pela parte agravante no dia 04/05/2021.
9. Desse modo, a opção em adquirir o medicamento PEMBROLIZUMABE entre os dias 24/02/2021 e 28/04/2021 sem atender aos termos da sentença, impossibilitando o seu regular cumprimento pelo Distrito Federal, em afronta ao princípio da menor onerosidade para a parte executada (artigo 805 do CPC), permite apurar que não ficou demonstrada a recusa no fornecimento pelo Distrito Federal, o que obsta o ressarcimento pleiteado.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela agravante.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.